Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707198-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: CLAUDIA MENDES DA ROCHA LIMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA AS, em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0711411-80.2017.8.07.0018, ajuizado em seu desfavor por CLAUDIA MENDES DA ROCHA LIMA, rejeitou a impugnação apresentada alegando excesso de execução. Informa o agravante que a agravada lhe move cumprimento de sentença relativo à condenação imposta nos autos principais, cujo valor deveria ser apurado por liquidação de sentença. Diz que a agravada apenas apresentou planilha de cálculo unilateral indicando como valor da condenação a quantia atual de R$ 100.257,60, além do valor de R$ 12.030,91 relativo aos honorários de sucumbência. Sustenta haver necessidade da instauração da fase de liquidação de sentença, de forma que seja apurado o valor da condenação imputado ao corréu Humberto Mauro Fulgêncio, para que, a partir de então, faça incidir a verba honorária. Argumenta que, enquanto não apurado o valor correto dos honorários, não se pode afastar o excesso de execução alegado. Aduz que “a agravada indicou como valor debitado da sua conta, decorrentes dos contratos firmados (ID 10274760 – pedido alínea “f”), a quantia de R$ 5.318,16 (cinco mil, trezentos e dezoito reais e dezesseis centavos) ID, no limite, o percentual de 12% dos honorários sucumbenciais deveria incidir sobre a referida quantia devidamente atualizada, e nunca do total dos saldos devedores dos contratos”. Assim, afirma que “por ambos os fundamentos declinados pelo agravante, a decisão agravada deverá ser revogada; primeiro, porque o valor indicado como sendo da condenação não encontra lastro e nem fundamento, uma vez, que não se originou de sentença homologatória de liquidação de sentença; segundo, porque o no máximo o valor a ser indicado, pela agravada, como sendo da condenação, deveria ser o valor informado em seu pedido contido na alínea “f” (ID 10274760) da sua inicial, ou seja, R$ 5.318,16 (cinco mil, trezentos e dezoito reais e dezesseis centavos), e sobre ele incidir o percentual de 12%, conforme sustentado pelo agravante”. Postula a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestada a tramitação do processo na origem até julgamento do presente pelo Colegiado. No mérito, requer a cassação da decisão agravada, “para que seja extinto o cumprimento de sentença na origem, ante a falta do procedimento prévio de liquidação de sentença determinado pelo v. acórdão exequendo”.. É o relatório. Decido. O agravo não pode ser conhecido, uma vez que as respectivas razões recursais não guardam relação com os fundamentos da decisão agravada, uma vez que não os impugnaram. Com efeito, verifica-se que, deflagrado o cumprimento de sentença na origem pela agravada, o agravante apresentou impugnação, que restou rejeitada pela decisão agravada. A propósito, confira-se o respectivo teor: “BANCO DE BRASÍLIA S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move CLAUDIA MENDES DA ROCHA LIMA e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução (ID 67479776, pg. 1374). Foram anexados documentos. As autoras manifestaram-se sobre a impugnação apenas para ratificar os cálculos anteriormente apresentados (ID 83698645 pg. 1418). É o relatório. Decido. O réu alegou que foi condenado, solidariamente, a pagar os honorários sucumbenciais arbitrados em 12% (doze por cento) o valor da condenação, todavia que a autora teria utilizado a base de cálculo incorreta em seus cálculos, pois o banco não seria responsável por todo o valor da condenação. Em análise aos autos, verifica-se que o título executado não fez nenhuma ressalva quanto ao valor da condenação, apenas determinando, de forma expressa, a condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (ID 56376913, pg. 1261). Dessa forma, encontra-se correta a autora ao utilizar-se do valor integral da condenação como base de cálculo, razão pela qual não há excesso de execução neste ponto. O banco requereu, ainda, a expedição de alvará de metade do valor depositado, uma vez que esse foi condenado solidariamente com o réu Humberto Mauro Fulgencio. Todavia, a solidariedade implica a responsabilidade, pelos devedores, do valor integral da dívida, nos termos do artigo 275 do Código Civil, razão pela qual indefiro esse pedido. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao valor alegado de excesso de execução, que não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença.” (ID 84069699, dos autos de origem). Da leitura das razões recursais, verifica-se que o agravante tece argumentação e formula pedido de revogação da decisão agravada, para que seja instaurada prévia liquidação de sentença, embora a questão não tenha sido suscitada em sede de impugnação (ID 67479776, dos autos de origem), tampouco resolvida pela decisão agravada. Até mesmo com relação ao suposto excesso de execução, observa-se que o agravante inovou, à medida que, enquanto na origem defendeu não ser o único responsável pelo pagamento devido à agravada; no recurso, defendeu que os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o valor de R$ 5.318,16 (cinco mil, trezentos e dezoito reais e dezesseis centavos). Ou seja, em suas razões recursais, o agravante não apresentou qualquer argumento que pudesse confrontar os fundamentos da decisão agravada. Em verdade, apresentou recurso inovador quanto à impugnação, sem formular qualquer argumentação que tivesse relação com o que restou decidido pelo juízo de origem. Assim, diante dessas considerações, não impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada, impõe-se o não conhecimento do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, na forma do art. 932, III, do CPC, porquanto inexistente qualquer impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Preclusa esta decisão à Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator